Tribunal: TCU
Processo: 037.137/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão em processo de representação que aplicou multa ao responsável em razão da ocorrência decontratações com conflito de interesses, assim como falhas em procedimentos de compras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo Vargas contra o Acórdão 1189/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás.